Tribunal: STF
Processo: RMS 39048
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do Mandado de Segurança 28.818/DF, assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. SUSPEIÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. Tratando-se de ato comissivo, considera-se, como termo inicial do prazo decadencial para a propositura do writ, a data da respectiva publicação na imprensa oficial, oportunidade na qual é dada ciência ao interessado do ato impugnado e que este revela-se apto à produção de efeitos lesivos à esfera jurídica do impetrante (STF, AgRg no MS 23.528, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 19.8.2011).



    2. No caso em questão, embora o impetrante afirme que o presente writ se volta contra a Portaria n. 1.476, de 11 de julho de 2022, que deu origem ao procedimento de revisão do ato administrativo que havia, anteriormente, declarado o impetrante como anistiado político (Portaria n. 289, de 8 de março de 2005), observa-se, contudo, que a fundamentação da inicial é direcionada a demonstrar a parcialidade dos membros da Comissão de anistia. 



    3. Afirma o impetrante que, “no uso de suas atribuições, a então Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, procedeu à nomeação dos membros da nova Comissão de Anistia, através da Portaria 378, de 27 de março de 2019, vejamos: (...). Dos 27 membros da Comissão de Anistia, 1/4 (um quarto) deles tem histórico e postura públicas incompatíveis com a função do órgão” (fls. 10-11, e-STJ). Verifica-se que o ato apontado como coator é, portanto, a Portaria 378, de 27 de março de 2019.



    4. Assim, constata-se que o presente mandamus foi impetrado em 9.8.2022, ou seja, após escoado o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias da publicação na imprensa oficial da Portaria n. 378, de 27.03.2019, mediante a qual foi composta a Comissão de Anistia classificada pelo Impetrante como parcial. Nesse sentido, as seguintes decisões proferidas nesta Corte: MS, 28.619/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 25.5.2022, MS 19.736/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 28.02.2013; MS 20.406/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 28.08.2013; e AgRg no MS 18.137/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 29.11.2016.



    5. Ademais, “as alegações ora formuladas pela parte impetrante de parcialidade de membros nomeados para a Comissão de Anistia, por meio da Portaria 378/2019 e na forma da Portaria 376/2019, para apreciação de anistias políticas ou revisão das anistias já concedidas, os quais não necessariamente examinarão o seu caso especificamente, ou ainda a suposta relação dos membros da Comissão de Anistia com Forças Militares da Aeronáutica que poderiam influenciar desfavoravelmente a análise do seu caso, demandam o exame de provas que ultrapassam, do que se pode depreender, os limites dos documentos juntados ao presente mandamus.” (MS 28.649/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 26.9.2022, grifei). Ausente, portanto, a provapré-constituída.



    6. Agravo Interno não provido.”



    Nas razões do Recurso Ordinário, o recorrente reitera as razões já apresentadas na petição inicial do mandamus e aduz, em síntese, que:



    “o Ilustre Ministro Relator, para denegar a ordem, entendeu que o Recorrente não trouxe documentos hábeis a comprovar a ilegalidade do ato de instauração do procedimento revisional. O citado posicionamento foi mantido pela Primeira Sessão do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de Agravo Interno.



    […]



    Não procede a alegação de inexistência de documentos hábeis a comprovar a ilegalidade do procedimento revisional de anistia política. 



    De forma efetiva, a recorrente instruiu a inicial do Mandado de Segurança com portarias, pareceres oficiais e diversas reportagens disponíveis na mídia contendo declarações dos hoje conselheiros da Comissão de Anistia, que demonstram o viés de parcialidade de alguns dos julgadores que vão analisar o seu procedimento de revisão de anistia, ai incluído o próprio Presidente da Comissão de Anistia. Sendo assim, o presente Mandamus está munido de vasta prova documental.”



    A União, ao apresentar contrarrazões ao recurso, assenta, preliminarmente, que incidiu, no caso, o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança, tendo em vista o transcurso de mais de 120 dias entre a Edição da Portaria 378/2019 e sua impetração. No mérito, aduz que:



    “De plano, constata-se inadequação da estreita via do mandado de segurança para apreciar a tese de parcialidade de membros da Comissão de Anistia, a qual demanda inequivocamente dilação probatória em processo de cognição exauriente, no qual sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa. 



    […]



    Com efeito, o impetrante busca comprovar a suposta parcialidade de 7 (sete) dos 27 (vinte e sete) membros da Comissão de Anistia, a partir de fatos tão diversos como a condição de militar ou policial cargos por eles ocupados anteriormente, declarações ou atuações em casos relativos ao período da ditadura e até mesmo condecorações concedidas pelas Forças Armadas. 



    Logo se vê o absurdo da pretensão e a evidente insuficiência dos elementos acostados aos autos para comprovar a suposta parcialidade dos membros em questão. 



    Afinal, não há como inferir a parcialidade da simples ocupação de cargos públicos e legítimos dentro das instituições constitucionais, de declarações, posições ou atuações em casos relativos ao período ditatorial, mas sem relação concreta com os fatos que ensejaram a anistia ora sob exame, e muito menos de relações institucionais com órgãos militares, que são corriqueiramente estabelecidas por grande parte dos agentes públicos. 



    Ressalte-se que nem mesmo manifestações previas sobre anistias concedidas com base Portaria nº 1.104/64, imputadas a dois conselheiros, um dos quais sequer integra mais a Comissão, caracterizam a aventada parcialidade



    Isso porque manifestações de caráter genérico e abstrato, na condição de servidor público, não caracterizam interesse direto ou indireto na matéria, nem em casos específicos sobre o tema. Se assim não fosse, qualquer julgador que já tivesse se manifestado em abstrato sobre uma matéria não poderia fazê-lo em caso concreto sobre o mesmo tema, em processo administrativo ou judicial, sob pena de suspeição.”



    É o Relatório. Decido. 



    O presente Recurso Ordinário não comporta conhecimento. 



    No caso sob exame, o acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça manteve o indeferimento do mandado de segurança, sob os seguintes fundamentos:



     “Tratando-se de ato comissivo, considera-se, como termo inicial do prazo decadencial para a propositura do writ, a data da respectiva publicação na imprensa oficial, oportunidade na qual é dada ciência ao interessado do ato impugnado e que este revela-se apto à produção de efeitos lesivos à esfera jurídica do impetrante (STF, AgRg no MS 23.528, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 19.08.2011).



    No caso em questão, embora o Impetrante afirme que o presente writ se volta contra a Portaria n. 1.476, de 11 de julho de 2022, que deu origem ao procedimento de revisão do ato administrativo que havia, anteriormente, declarado o impetrante como anistiado político (Portaria n. 289, de 8 de março de 2005), observa-se, contudo, que a fundamentação da inicial é direcionada a demonstrar a parcialidade dos membros da Comissão de anistia.



    [...]



    Verifica-se que o ato apontado como coator é, portanto, a Portaria 378, de 27 de março de 2019.



    Assim, constata-se que o presente mandamus foi impetrado em 9.8.2022, ou seja, após escoado o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias da publicação na imprensa oficial da Portaria n. 378, de 27.03.2019, mediante a qual foi composta a Comissão de Anistia classificada pelo Impetrante como parcial.



    […]



    Ademais, “as alegações ora formuladas pela parte impetrante de parcialidade de membros nomeados para a Comissão de Anistia, por meio da Portaria 378/2019 e na forma da Portaria 376/2019, para apreciação de anistias políticas ou revisão das anistias já concedidas, os quais não necessariamente examinarão o seu caso especificamente, ou ainda a suposta relação dos membros da Comissão de Anistia com Forças Militares da Aeronáutica que poderiam influenciar desfavoravelmente a análise do seu caso, demandam o exame de provas que ultrapassam, do que se pode depreender, os limites dos documentos juntados ao presente mandamus.” (MS 28.649/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 26.9.2022, grifei). Ausente, portanto, a prova pré-constituída." (grifo nosso)



    Observo, contudo, que o presente Recurso Ordinário não ataca todos os fundamentos do acórdão impugnado, cingindo-se a afirmar, em resumo, que “Não procede a alegação de inexistência de documentos hábeis a comprovar a ilegalidade do procedimento revisional de anistia política.”.



    Conforme reiterados precedentes desta CORTE, é dever do recorrente impugnar todos os fundamentos da decisão atacada em Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, sob pena de não conhecimento do pleito. Nesse sentido, cito decisões de ambas as Turmas do STF:



     



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO-PROVIMENTO. 



       Declaração de inépcia da petição do mandado de segurança. Recurso ordinário que não se insurge contra a decisão recorrida. Consequência: não-conhecimento do recurso, por estar deficiente de fundamentação. Apreciação do mérito do mandado de segurança. Impossibilidade. O acórdão impugnado se limitou à preliminar de conhecimento do writ, sem expender quaisquer considerações a respeito do objeto da impetração e de sua causa de pedir.



          Recurso ordinário desprovido.” (RMS 24.390, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ de 13/6/2003)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 134/2011. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE REVISÃO DE ANISTIA: FASE PRELIMINAR DE APURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RMS 30.973, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/3/2012)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL. FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A regra tempus regit actum determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015.



    2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF.



    3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG.



    4. Consectariamente, o impetrante não logrou êxito em demonstrar, no recurso ordinário interposto, em qual medida a declaração da nulidade da Portaria 399/2009 o beneficiaria, nem mesmo elucidou qual o direito líquido e certo que teria assegurado caso houvesse a nulidade desse ato, de sorte a permitir eventual reforma da decisão recorrida.



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.” (RMS 30.842-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017)



    “Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Processual Civil e Administrativo. 3. Inépcia da inicial. Inviabilidade do recurso. Deficiência da fundamentação. Dissociação de suas razões com a matéria versada no acórdão recorrido. 4. Processo Administrativo Disciplinar contra policial federal. Alegada desobediência de decisão judicial pela autoridade coatora. Insubsistência da sentença que determinou sua reintegração. Reforma em sede de apelação, com trânsito em julgado. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS 35.061-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 21/5/2018)



     



    Assim, não há como se conhecer do presente recurso, tendo em vista a ausência de impugnação ao motivo principal da denegação da ordem, no sentido da incidência do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança.



    Diante do exposto, com base nos arts. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 06 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente